Tribunal: TJPA
Processo: 0024874-40.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? art. 157, §2º, I, do CP c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - roubo majorado pelo uso de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material ? 1) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO ? IMPOSSIBILIDADE ? conforme exposto no édito condenatório, os delitos foram praticados em contextos fáticos distintos, não guardando relação de crime meio e crime fim ? recorrente preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de uso permitido, encontrada em sua residência, cerca de uma semana após o crime de roubo majorado, demonstrando a existência de designío autônomo na posse da arma de fogo ? 2) DE OFÍCIO, redimensionada a pena pecuniária para o crime de roubo majorado, em razão de erro aritmético na terceira etapa da dosimetria - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0024874-40.2015.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (1ª Vara Criminal de Parauapebas)
APELANTE: José dos Reis Santos Oliveira (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL - art. 157, §2º, I, do CP c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - roubo majorado pelo uso de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material -
1)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO - IMPOSSIBILIDADE - conforme exposto no édito condenatório, os delitos foram praticados em contextos fáticos distintos, não guardando relação de crime meio e crime fim - recorrente preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de uso permitido, encontrada em sua residência, cerca de uma semana após o crime de roubo majorado, demonstrando a existência de designío autônomo na posse da arma de fogo -
2)
DE OFÍCIO, redimensionada a pena pecuniária para o crime de roubo majorado, em razão de erro aritmético na terceira etapa da dosimetria - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para o crime de roubo majorado para 13 (treze) dias-multa
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 13 de outubro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ DOS REIS SANTOS OLIVEIRA, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou o réu pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material,
previstos nos
art. 157, §2º, I, do CP c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cominando-lhe, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de roubo majorado, remanescendo após a detração 03 (três) anos, 08 (oito)m meses e 10 (dez) dias de reclusão e, pelo crime de posse de arma, a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito e o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção.

Nas razões recursais (fls. 167/170), o apelante pleiteou unicamente a
aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de posse ilegal de arma de uso permitido pelo delito de roubo majorado.

Em contrarrazões (fls.171/175), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da sentença hostilizada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (fls.184/187).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (fls.02/06) e seu aditamento (fls.88/89) que, no dia 12/07/2015, por volta das 03horas, uma equipe da polícia militar realizava diligências para localizar uma motocicleta Honda Biz, placas QDJ-5049, de propriedade de JEANNE PINHEIRO VIANA, que foi roubada no dia 06/07/2015, localizando o veículo em frente ao estabelecimento Danceteria Muvuca, visualizando denunciado
JOSÉ DOS REIS SANTOS OLIVEIRA
montar no veículo e realizando sua abordagem, tendo o réu sido reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que, no referido dia 06/07/2015, juntamente com outro criminoso e mediante uso de arma de fogo, invadiu sua residência e subtraiu uma carteira com documentos e a quantia de R$1.500 (um mil e quinhentos reais), um cordão de ouro, um aparelho celular e a referida motocicleta.

Prossegue a exordial que, após a abordagem, a equipe policial foi até a residência do acusado
JOSÉ DOS REIS SANTOS OLIVEIRA
, encontrando uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com numeração raspada e 04 (quatro) munições intactas.

O aditamento da denúncia narrou ainda a prática pelo acusado
JOSÉ DOS REIS SANTOS OLIVEIRA
de outro delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes, praticado em 08/07/2015, contra a vítima ANEILTON PINTO DANTAS, contudo, durante a instrução, o feito foi desmembrado em relação a tal crime (fls.122/123), prosseguindo nos presentes autos apenas em relação ao crime de roubo contra a vítima JEANNE PINHEIRO VIANA e o crime de posse de arma.

Após a regular instrução do feito, o réu
JOSÉ DOS REIS SANTOS OLIVEIRA foi condenado pelos crimes de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material,
previstos nos
art. 157, §2º, I, do CP c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe cominadas, respectivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de roubo majorado, remanescendo após a detração 03 (três) anos, 08 (oito)m meses e 10 (dez) dias de reclusão e, pelo crime de posse de arma de uso permitido, a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando-se o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito e o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção.

De fato, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pela apreensão em poder do réu da motocicleta subtraída da vítima e da arma de fogo, conforme auto de apreensão às fls.29, bem como pelo laudo pericial às fls.66, atestando a potencialidade lesiva da arma, ressalvando-se, contudo, que o referido laudo descreveu a numeração de série do artefato, não corroborando a alegação da referida numeração ter sido suprimida, motivo pelo qual o réu restou condenado pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Autoria também exsurge incontroversa a partir da prova oral coligida, sendo o réu reconhecido pela vítima como autor do delito patrimonial tanto na fase investigativa como em juízo, o que foi corroborado pelo depoimento do policial responsável por sua prisão e ainda pelo interrogatório judicial do acusado, ocasião em que confessou a prática dos delitos.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou quaisquer teses absolutórias, reconhecendo autoria e materialidade em relação a ambos os crimes, pleiteando unicamente a
aplicação do princípio da consunção
para
absorção do crime de posse ilegal de arma
de uso permitido
pelo delito de roubo
majorado,
o que não pode prosperar
, senão vejamos:

Conforme exposto na sentença condenatória, o requerente foi preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido encontrada em sua residência. Narra a exordial que, no momento de sua prisão, ele se encontrava também de posse de uma motocicleta, a qual se constatou ser fruto de
roubo praticado na semana anterior
, vindo a vítima do referido crime reconhecer o requerente perante a autoridade policial como um dos partícipes do delito patrimonial.

Outrossim, uma vez que os delitos imputados ao requerente foram praticados em contextos fáticos e temporais distintos, não guardando relação de crime meio e crime fim, mostra-se inviável a aplicação do princípio da consunção para absorção do delito menos grave pelo mais grave. Nesse sentido:
STJ:
PENAL E PROCESSUAL. (I)
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO
. (II) DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.
Precedentes.
2. Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre o porte de arma de fogo e o roubo circunstanciado. Esclareceu o Tribunal de Justiça que, embora inequívoca a utilização do artefato para a prática do crime patrimonial,
a acusada foi encontrada com a arma em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida
, ocasião em que foram localizadas, inclusive, munições de calibre diferente do da arma apreendida
. De mais a mais, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 4. Nos moldes do enunciado n. 241 da Súmula desta Corte Superior, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Nada obsta, porém, que, diante de diversas condenações definitivas pretéritas em desfavor do sentenciado, seja uma delas utilizada pelo sentenciante na primeira fase do cálculo da reprimenda, e a outra na segunda etapa da dosimetria, a título de reincidência. Precedentes. 5. Na espécie, correto o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) diante dos maus antecedentes do paciente, pois presente uma condenação definitiva em face do sentenciado, anterior à data do fato em análise, diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência. 6. Ordem denegada.
(STJ - HC: 241666 SP 2012/0092612-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, inviável o provimento do pleito recursal de aplicação do princípio da consunção na hipótese.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Inicialmente, em relação à dosimetria da pena, constata-se que as penas bases para ambos os delitos foram arbitradas pelo juízo sentenciante no patamar mínimo legal, fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de posse irregular de arma de uso permitido, não merecendo maiores digressões sobre o tema, uma vez que inviável sua alteração em prejuízo do réu, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Na segunda etapa, acertadamente o juiz de piso reconheceu a atenuante da confissão, não influindo na dosimetria da sanção em razão da impossibilidade de fixação da pena intermediária aquém do mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira etapa, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, inexistindo minorantes ou majorantes a serem reconhecidas, mantem-se a pena arbitrada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de roubo majorado, foi reconhecida a majorante do uso de arma e aplicada na fração legal mínima de 1/3 (um terço), chegando o magistrado sentenciante ao
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
15 (quinze) dias-multa
. Contudo, de ofício, constata-se que incorreu o sentenciante em erro aritmético ao incidir a fração de aumento em relação a pena pecuniária, devendo esta ser
redimensionada para 13 (treze) dias-multa
,
mantendo-se o
quantum
arbitrado para pena corporal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
bem como a detração aplicada pelo juízo
a quo
, remanescendo após a detração 03 (três) anos, 08 (oito)m meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por fim, deve ser
mantido o valor fixado para o dia-multa
em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, assim como
o regime semiaberto para cumprimento da sanção
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, ressaltando-se a possibilidade de somatória das penas privativas de liberdade de reclusão e detenção para fixação do regime inicial.

Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEP
. RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME. POSSIBILIDADE
. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem manteve a unificação das penas de reclusão e de detenção do paciente realizada pelo Juízo de Execução, fazendo com que sua pena de detenção seja cumprida já inicialmente em regime fechado, como se reclusão fosse. 2. Ao interpretar o art. 111, da LEP,
este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 418296 ES 2017/0250735-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)

Ante o exposto, conheço o apelo e lhe nego provimento,
porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para o crime de roubo majorado para 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora